Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727761-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ OLINDA DA SILVA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ OLINDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0710942-74.2020.8.07.0003), movida contra SABEMI SEGURADORA SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que, apesar da probabilidade do direito alegado, não há periculum in mora configurado, considerando que nenhuma situação de urgência foi relatada, a reclamar a antecipação do mérito da demanda, ressaltando a possibilidade da análise de eventual tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, no curso da lide, após exercício do direito de defesa (ID 18308496 – págs. 30/32). Em suas razões recursais (ID 18308493), o agravante sustenta, em síntese, que a agravada está a lhe impor a exigência de que a portabilidade da dívida para outra instituição financeira somente poderá ocorrer mediante o pagamento do empréstimo por DOC ou TED, a ser feito exclusivamente da conta bancária de sua titularidade, recusando a emissão de boleto para a quitação, o que contraria a Resolução no 4.292/2013, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a questão, ao fundamento de que a instituição financeira para a qual fará a portabilidade é que promoverá a liquidação da dívida, por meio de TED, à instituição credora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a emissão do boleto para a quitação dos empréstimos realizados em nome do agravante, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 18308495). O pedido liminar foi indeferido (ID 18366329). A agravada informa o atendimento ao pleito do autor/agravante (ID 19828646), acostando aos autos os boletos (IDs 19215695 e 19215696) e as planilhas demonstrativas dos débitos (IDs 19215697 e 19215699), destacando, ainda, que os referidos documentos foram encaminhados ao agravante, assim como ao seu patrono, por meio dos endereços eletrônicos disponibilizados nos autos (ID 19215701). Alega, por tais razões, que houve a perda superveniente do objeto do recurso. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Segundo informado pela agravada (ID 19828646), houve o atendimento da pretensão deduzida pelo agravante em Juízo. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator